Tribunal: TJES
Processo: 5002755-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002755-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEDFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. ACOMPANHADA DE NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA. DESNECESSIDADE DE PROTESTO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE ASSEGURADOS PELA PROMISSÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sobre o contrato de câmbio que ampara a execução, o art. 75 da Lei nº 4.728/65 dispõe que somente com o protesto promovido por oficial competente o contrato poderia embasar uma demanda executiva.
2.
Ocorre que com a inicial, além do contrato de câmbio, o exequente acostou as notas promissórias emitidas em garantia da dívida.
3.
A emissão de nota promissória para garantir o ressarcimento dos valores adiantados em contratos de câmbio assegura-lhes o pronto pagamento, além da utilização da via executiva, tendo em vista sua notória exequibilidade. Precedentes.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002755-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEDFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO CARLOS DE SOUZA - ES7933-A
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001029-65.2019.8.08.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
a)
ausência de requisito de procedibilidade da execução, que carece de título executivo, eis que o contrato de câmbio que ampara a Execução não veio acompanhado de protesto, conforme dispõe o art. 75 da Lei nº 4.728/65;
b)
a juntada da nota promissória que garante o contrato não é capaz de alterar o título que ampara a execução, que permanece sendo o contrato de câmbio.

Sob ID 7639420, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de Execução de Título Extrajudicial escorado em contratos de câmbio ajuizada pela parte ora agravada, na qual a parte ora agravante opôs exceção de pré-executividade alegando falta de título executivo exigível.

Sobre os contratos de câmbio, assim dispõe o art. 75 da Lei nº 4.728/65:

Art. 75. O contrato de câmbio, desde que protestado por oficial competente para o protesto de títulos, constitui instrumento bastante para requerer a ação executiva.

Extrai-se do referido dispositivo que somente com o protesto promovido por oficial competente o contrato de câmbio poderia embasar uma demanda executiva.

Em impugnação à exceção de pré-executividade, o banco exequente defende a regularidade dos títulos executivos, considerando que veio acompanhado de notas promissórias emitidas em garantia aos títulos, já acostados à inicial.

Nesse contexto, a emissão de nota promissória para garantir o ressarcimento dos valores adiantados em contratos de câmbio assegura-lhes o pronto pagamento, além da utilização da via executiva, tendo em vista sua notória exequibilidade.

Tem-se que as notas promissórias não perdem a natureza de título executivo extrajudicial por estarem vinculadas a contratos de câmbio. Revestem-se, ainda, de todos os requisitos necessários para o ajuizamento da ação executiva.

Assim, não obstante a irresignação, verifico padecer de robustez os fundamentos trazidos pelo recorrente, notadamente diante do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLURALIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS LIGADOS AO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. "Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio" (Súmula 27/STJ). 2. No caso dos autos, os contratos de câmbio e as notas promissórias emitidas em garantia, com aval, não são obrigações autônomas, mas sim relativas à mesma relação jurídica fundamental, o que possibilita o ajuizamento de uma única execução em relação a ambos os títulos, mesmo que tenham, como obrigados, devedores distintos. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.581.787/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.